Tribunal: TJDFT
Processo: 0708073-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. OBSERVADO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. LEGÍTIMO PODER DE POLÍCIA. EXERCIDO.

1. Não se vislumbra qualquer ofensa ao devido processo legal administrativo, já que foi conferida ao administrado, o qual foi notificado pessoalmente, oportunidade para impugnar administrativamente a sanção sofrida.

2. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (COE-DF), Lei no 6.138/2018, regula todas as obras e edificações públicas e particulares em todo território do Distrito Federal, disciplinando procedimento de controle urbano, licenciamento e fiscalização (art. 1o).

3. Evidenciada que a construção é irregular, é legítimo o exercício poder de polícia inerente à Administração Pública, bem sua autoexecutoriedade dos atos praticados no exercício dessa atribuição institucional.

4. Não havendo ilegalidade na determinação de demolição da obra executada em desacordo com as formalidades legais, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

5. Recurso desprovido.